Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-18.2025.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. JUNTADA DE PROCURAÇÃO ASSINADA ELETRONICAMENTE. VALIDADE DO DOCUMENTO. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. SENTENÇA DECLARADA NULA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação revisional de contrato consórcio c/c indenização por danos materiais e morais.
2. Decisão anterior – A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único c/c 76, § 1o, I e 485, I, todos do CPC, por entender que o autor permaneceu inerte quanto à determinação de regularização da sua representação processual.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se foi correto o indeferimento da petição inicial diante da juntada pelo autor de procuração assinada eletronicamente via plataforma Clicksign.
III – Razões de decidir
4. O autor atendeu às sucessivas determinações judiciais de emenda da petição inicial, apresentando nova peça integral, documentos exigidos e manifestação expressa quanto à validade da assinatura eletrônica aposta na procuração, inexistindo inércia ou desídia processual.
5. O art. 105, §1o, do CPC autoriza expressamente que a procuração seja assinada digitalmente, não restringindo sua validade ao uso exclusivo de certificado digital ICP-Brasil.
6. A Medida Provisória no 2.200-2/2001 admite a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, inclusive certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
7. A procuração assinada eletronicamente via plataforma Clicksign contém múltiplos elementos de verificação da identidade do signatário, como IP, biometria facial, documento de identidade e registro da integridade do documento, suficientes para atestar sua autenticidade.
8. O indeferimento da inicial por não atendimento da exigência de novo mandato com certificado digital ICP-Brasil, nas circunstâncias da demanda, configura excesso de rigor formal, em afronta aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da razoabilidade, da economia processual e do acesso à justiça. Sentença declarada nula.
IV- Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 8o, 76, §1o, I, 105, §1o, 321, parágrafo único, e 485, I; Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1626646, 0718927-32.2022.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022;
TJDFT, Acórdão no 1858599, 0737312-85.2023.8.07.0003, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 02.05.2024.